Tribunal: TJSP
Processo: 1027720-76.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: .
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1027720-76.2018.8.26.0071; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com cobrança de cláusula penal. Vício oculto incidente sobre imóvel negociado entre particulares (infiltrações de grande monta). Máculas bem detectadas por laudo pericial confeccionado sob o crivo do contraditório. Dever de reparação material respaldado por vasta prova documental que não comporta mitigação. Cláusula penal.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com cobrança de cláusula penal. Vício oculto incidente sobre imóvel negociado entre particulares (infiltrações de grande monta). Máculas bem detectadas por laudo pericial confeccionado sob o crivo do contraditório. Dever de reparação material respaldado por vasta prova documental que não comporta mitigação. Cláusula penal. Incidência. Penalidade com aplicação atrelada à parcela descumprida do contrato. Exegese autorizada pelas circunstâncias a implicar em justa reprimenda à parte culpada sem importar em enriquecimento ilícito do ex adverso. Danos morais. Ocorrência. Transtornos narrados que em muito extrapolam a esfera do dissabor. Quantum fixado com razoabilidade (R$ 12.000,00) Majoração/Minoração/Cassação descabidas. Honorários. Sucumbência parcial. Distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção dos respectivos proveitos econômicos que se impõe. Inteligência do art. 86, caput do CPC. Prescrição e decadência. Inocorrência. Ação cautelar de produção antecipada de provas responsável pela interrupção do prazo prescricional. Ação de reparação de danos decorrentes de inadimplemento contratual que não se confunde com ação redibitória ou estimatória e por conseguinte afasta a ventilada aplicação do instituto da decadência. Cerceamento de defesa. Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027720-76.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é parte recorrente Euclides
Aparecido Moreno, é a parte recorrida Celia Cristina Martinho.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U. Sustentaram oralmente o Doutor
Gilmar Correa Lemes e o Doutor Camila Carloni Nunes Martins., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027720-76.2018.8.26.0071 - Voto no: 4088*bc 2/13
Voto no: 4088
Apelação no: 1027720-76.2018.8.26.0071
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Bauru
Foro de origem: Foro de Bauru
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Mauro Ruiz Daró
Recorrente: Euclides Aparecido Moreno
Recorrido(a): Celia Cristina Martinho
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e
materiais cumulada com cobrança de cláusula penal. Vício
oculto incidente sobre imóvel negociado entre particulares
(infiltrações de grande monta). Máculas bem detectadas por
laudo pericial confeccionado sob o crivo do contraditório.
Dever de reparação material respaldado por vasta prova
documental que não comporta mitigação. Cláusula penal.
Incidência. Penalidade com aplicação atrelada à parcela
descumprida
do
contrato.
Exegese
autorizada
pelas
circunstâncias a implicar em justa reprimenda à parte culpada
sem importar em enriquecimento ilícito do ex adverso. Danos
morais. Ocorrência. Transtornos narrados que em muito
extrapolam a esfera do dissabor. Quantum fixado com
razoabilidade (R$ 12.000,00) Majoração/Minoração/Cassação
descabidas. Honorários. Sucumbência parcial. Distribuição dos
ônus sucumbenciais na proporção dos respectivos proveitos
econômicos que se impõe. Inteligência do art. 86, caput do
CPC. Prescrição e decadência. Inocorrência. Ação cautelar de
produção antecipada de provas responsável pela interrupção do
prazo prescricional. Ação de reparação de danos decorrentes de
inadimplemento contratual que não se confunde com ação
redibitória ou estimatória e por conseguinte afasta a ventilada
aplicação do instituto da decadência. Cerceamento de defesa.
Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes à
formação do convencimento do órgão julgador.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS
DESPROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027720-76.2018.8.26.0071 - Voto no: 4088*bc 3/13
Trata(m)-se de recurso(s) de apelação interposto(s) contra a r. sentença
de fls. 647/651, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte
então autora, consistente em síntese na reparação moral e material decorrente de vícios
construtivos do imóvel negociado entre os litigantes (bem como aos móveis que o
guarneciam: danificados que foram pela exposição às infiltrações ao longo do tempo).
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a ação e o faço
para condenar o réu a pagar à autora (a) R$ 61.831,33 a título de
danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso
ou orçamento; (b) multa de 10% sobre esse valor; e (c) R$
12.000,00 por danos morais, com correção monetária a contar
desta data. Juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
porque a responsabilidade é contratual. O réu pagará as custas e
despesas na proporção de 75%, cabendo á autora o
remanescente, arcando cada parte com os honorários do adverso,
a autora com 10% sobre a diferença excluída da multa e o réu
com 10% sobre a condenação, sem compensação. Int".
Embargos declaratórios parcialmente acolhidos às fls. 672/673 nos
seguintes termos:
"I - Os embargos merece parcial acolhida, apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027720-76.2018.8.26.0071 - Voto no: 4088*bc 4/13
esclarecer que os juros de mora de 1% ao mês, referentes à
indenização por danos materiais, incidem desde a citação no
processo cautelar, tal como pedido na petição inicial, mantida a
data da citação na ação principal como termo inicial dos juros
para os danos morais. No que se refere às despesas do processo
cautelar a decisão não é omissa e, data venia, nem obscura, pois
a divisão proporcional da sucumbência imposta pela sentença
abrange ambos os feitos, principal e acessório, nos termos, aliás,
do v. Acórdão colacionado pela autora embargante no item 10
de fls. 656, segundo o qual o reembolso se faz pelo vencido na
ação principal, na qual a vitória foi parcial, devendo ser parcial,
portanto, o reembolso. Por fim, a questão da causalidade
envolve o mérito da decisão, que não comporta correção por
embargos de declaração. Para o fim acima (termo inicial dos
juros na na indenização por danos materiais), dou parcial
provimento aos embargos de declaração. II Intime-se a autora
para responder ao recurso de apelação.Int'.
No presente instante, inconformadas, recorrem ambas as partes.
Em suas razões (fls. 660/669 ) suscita a parte requerida-recorrente em
sede "preliminar" que: i) deve ser reconhecida a hipótese de prescrição ou decadência;
ii) houve cerceamento de defesa.
No mérito aduz que: i) não há nexo de causalidade entre o gasto
realizado pela recorrida e os supostos vícios; ii) não houve má-fé para a aplicação da
multa contratual, ademais prescrita; iii) inexiste dano moral a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027720-76.2018.8.26.0071 - Voto no: 4088*bc 5/13
A parte requerente-recorrente, ao também recorrer (fls. 676/694) defende
que: i) a multa deve ser imposta em sua íntegra; ii) o pedido de danos morais comporta
prestígio em sua plenitude (45 salários mínimos); iiii) deve ser afastada a sucumbência
parcial, devendo recair exclusivamente sobre o recorrido em apego ao princípio da
causalidade.
Recursos tempestivos e com preparo.
Contrarrazões às fls 715/735 e 739/743
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027720-76.2018.8.26.0071 - Voto no: 4088*bc 6/13
Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser
AFASTADA.
Por mais que tenha o Juízo de piso prolatado a r.sentença sob o
fundamento do "julgamento antecipado", não se pode abstrair do teor do laudo
confeccionado em sede de produção antecipada de provas: a vitimar de morte a arguição
de cerceamento suscitada pela parte recorrente, isto sem contar que, tal qual bem
pontuado pelo magistrado sentenciante:
"Com efeito, a prova técnica produzida sob o contraditório
aponta que todos os danos e respectivos reparos feitos pela
autora se relacionam diretamente com os vícios construtivos do
imóvel, inclusive aqueles que atingiram os móveis, danificados
que foram pela exposição às infiltrações ao longo do tempo.
Logo, desnecessária outra perícia para demonstrar se as obras
realizadas pela autora foram integralmente relacionadas aos
vícios do imóvel. Da mesma forma, os orçamentos, recibos e
notas fiscais existentes nos autos estão relacionados direta ou
indiretamente com os reparos que a autora foi obrigada a
realizar por força dos danos causados pelos vícios do imóvel,
não havendo qualquer indício de superfaturamento que
justifique a realização de perícia.Desnecessária, também, a
requisição de laudos de vistoria para aprovação do
financiamento do imóvel, uma vez que eventual aprovação pelo
engenheiro do agente financeiro não se sobrepõe ao que foi
apurado pelo perito judicial na ação cautelar. Ressalte-se, neste
tópico, que a perícia apurou que a causa dos danos não era de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027720-76.2018.8.26.0071 - Voto no: 4088*bc 7/13
imediata percepção, o que torna desnecessária a juntada dos
mencionados laudos de vistoria, que por certo não se prestam a
investigar vícios ocultos".
Rejeitada a prejudicial sob tais fundamentos.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027720-76.2018.8.26.0071 - Voto no: 4088*bc 8/13
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, seja quanto o afastamento da hipótese de
prescrição/decadência:
"Não há que se falar em decadência, pois não se trata de ação
redibitória ou estimatória, mas de ação de reparação de danos
decorrentes de inadimplemento contratual. Também não há que
se falar em prescrição. Primeiro, porque o prazo é de dez anos,
pois se trata de responsabilidade civil decorrente de contrato, já
que este traz ínsita a obrigação da boa venda (EREsp
1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018); logo, ainda
que se conte o prazo a partir de 2013, a ação foi proposta bem
antes da prescrição extintiva. Segundo, porque, ainda que assim
não fosse, a prescrição trienal, mesmo que se considerasse como
iniciada em 2013, teria sido interrompida pela ação cautelar de
produção antecipada de provas".
Seja quanto aos motivos que ensejaram os danos encontrados no imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027720-76.2018.8.26.0071 - Voto no: 4088*bc 9/13
e sua repercussão em sua estrutura:
"Dúvidas não há de que os danos decorreram de vícios
construtivos do imóvel, seja de projeto como de execução,
relativos à impermeabilização e à captação de águas pluviais,
que causaram grandes infiltrações dentro do imóvel. Tais danos
exigiram que a autora fizesse reforma de razoável extensão,
constatando que dentre os diversos problemas havia vício no
sistema de captação de água pluvial, que, sendo
subdimensionado e insuficiente para o volume despejado, fazia
a água retornar para o interior do imóvel, alagando-o e
comprometendo sua habitabilidade, o que tem respaldo expresso
no laudo pericial. As infiltrações atingiram os móveis, que
acabaram sendo danificados, de modo que o valor da sua
reparação também deve ser incluído na indenização. O laudo
pericial afastou expressamente a falta de adequada manutenção
como sendo causa ou concausa dos danos, todos eles
relacionados com vícios construtivos. O valor despendido pela
autora nas reformas, comprovado por documentos idôneos e que
não foram desmerecidos de modo fundado e convincente pelo
réu, deve prevalecer, ressaltando-se que acabou sendo inferior
ao do laudo pericial e ainda contou com a correta dedução do
seguro residencial recebido pela requerente. Por conseguinte, o
valor dos danos materiais deve ser o de R$ 61.831,33. Tratando-
se de despesas com reforma, a correção monetária incide desde
o desembolso e não da citação na ação cautelar".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027720-76.2018.8.26.0071 - Voto no: 4088*bc 10/13
Seja quanto a pertinência da imposição da multa, seu cabimento e as
razões para fixar o montante no qual acabou estipulada:
"Por seu turno, a multa contratual é devida, mas deve ser
reduzida por força da regra cogente do art. 413 do Código Civil,
não devendo incidir sobre o valor do contrato, e sim sobre a
parte inadimplida, que corresponde ao valor dos danos materiais
apurados, que corresponde ao descumprimento da obrigação que
tinha o réu de entregar o imóvel em condições de uso normal,
ainda que não fosse novo".
Por fim, quanto ao pertinente reconhecimento do dever de reparação
moral, bem como ao raciocínio utilizado à apuração do seu quantum:
"Por fim, considero que houve danos morais neste caso
concreto, a despeito de se tratar de responsabilidade por
inadimplemento contratual. O caso envolve bem relevante da
vida, que é a casa própria, sobre a qual é compreensível que se
criem expectativas que vão além daquelas de um mero bem de
consumo descartável. A autora adquiriu o imóvel para nele se
abrigar, se proteger e se sentir segura, não sendo mero exercício
de imaginação afirmar que criou uma grande expectativa em seu
íntimo para alcançar o seu desiderato. Ora, as infiltrações que
atingiram o imóvel não foram pequenas. O imóvel foi inundado
por água e lama, revelando que era impróprio para o uso normal
esperado e que estava sujeito a outra inundação a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027720-76.2018.8.26.0071 - Voto no: 4088*bc 11/13
momento. Isso obrigou a autora a fazer reforma expressiva no
imóvel, cujo incômodo é intuitivo e até notório pelas regras da
experiência, indo muito além de um mero dissabor do cotidiano.
Some-se a isso o fato de que as provas existentes nos autos
revelam que o réu sabia da existência dos vícios que
comprometiam sensivelmente a habitabilidade do imóvel,
conforme revelam o laudo pericial e a declaração de antiga
moradora, que não foi impugnada de modo específico pelo
requerido. Todavia, o valor do pedido deve ser reduzido para
R$12.000,00, por ser mais condizente com o binômio moderada
compensação/advertência eficaz em face das circunstâncias do
caso concreto, mas sem reflexo na sucumbência, pois a
liquidação da extensão do dano moral é sempre feita por
estimativa equitativa do juiz, que a parte não pode adivinhar de
antemão ao formular o seu pedido".
Em continuidade, quanto à forma da distribuição da sucumbência, não se
pode abstrair que a parte requerente também sucumbiu em considerável parcela de seus
pleitos e a sentença prolatada pelo juízo de piso só cuidou de pôr em prática o tanto
disciplinado pelo art. 86, caput do CPC que bem esclarece:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Desprovidos ambos os recursos sob tais fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027720-76.2018.8.26.0071 - Voto no: 4088*bc 12/13
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, os recursos de apelação deve ser DESPROVIDOS, mantendo-
se a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Nada a dispor quanto à majoração de honorários face a rejeição do
recurso de ambos os litigantes.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
JAIR DE SOUZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027720-76.2018.8.26.0071 - Voto no: 4088*bc 13/13
(assinatura eletrônica)